Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741963-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARILICE ZINATO SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino que a autora emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos pontos abaixo indicados, sob pena de indeferimento: a) apresentação de cópia da decisão judicial, cuja rescisão se busca; b) apresentação de cópia da certidão de trânsito em julgado e c) apresentação de cópia dos três últimos contracheques com vistas a demonstrar a insuficiência de recursos. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora